Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702643-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARICIO XAVIER MARTINS FONTES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O autos foram suspensos até o julgamento do Tema 1.109 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 313, IV, V, “a”, e VIII, c/c arts. 1.036, caput, e § 5o e 1037, caput, e inciso II, do CPC, conforme Decisão (ID 30871943). Todavia, o Tema Repetitivo 1.109 foi julgado pelo Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no dia 13/09/2023 e transitou em julgado em 21/06/2025. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” Dessa forma, intime-se as partes para se manifestarem quanto ao julgamento do Tema Repetitivo 1.109 - STJ e ao prosseguimento do julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator